Tribunal: TJSP
Processo: 2025187-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento. O inventário só trata da parte dos bens do falecido. A loja comercial que o agravante quer ver incluída no inventário dos bens, por ocasião do falecimento da inventariada, não pertencia à inventariada, sendo descabida a inclusão de bens que não mais lhe pertenciam quando do óbito. Não há indícios de que houve adiantamento da legítima, devendo questões de alta indagação ser

Ementa:
Agravo de instrumento. O inventário só trata da parte dos bens do falecido. A loja comercial que o agravante quer ver incluída no inventário dos bens, por ocasião do falecimento da inventariada, não pertencia à inventariada, sendo descabida a inclusão de bens que não mais lhe pertenciam quando do óbito. Não há indícios de que houve adiantamento da legítima, devendo questões de alta indagação ser discutida em ação própria. Na mesma linha de raciocínio o imóvel citado faz parte do patrimônio da falecida e de seu marido, assim, deve ser incluído na partilha. Não há prova acerca da existência de joias, nem suas especificações, e inexistindo controvérsia acerca das ainda existentes, por óbvio deverão ser descritas pela inventariante para integrar o monte partível. Quanto a eventuais saldos existentes nas contas bancárias, o juízo de origem determinou a expedição de ofício aos bancos, solicitando extrato pormenorizado das contas individuais e aplicações financeiras existente em nome da falecida. Agravo desprovido.